Tribunal: TJDFT
Processo: 0717502-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717502-96.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALANA SANTOS ALVES DE FARIA RECORRIDO: FÁBIO EDUARDO MARQUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL DESOCUPADO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ESBULHO POSSESSÓRIO. INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA ALTERADA. 1. Ação de reintegração de posse e indenização por danos materiais decorrentes da ocupação indevida. A sentença de primeiro grau concedeu a reintegração, mas indeferiu o pedido de indenização. O autor apelou, requerendo a condenação da ré ao pagamento de indenização pelo período de ocupação. 2. A questão em discussão consiste em verificar o direito do autor à indenização pelos danos materiais decorrentes da ocupação indevida do imóvel pela ré, considerando que esta reconheceu ter invadido a propriedade e usufruído do bem sem autorização. 3. A ocupação do imóvel pela ré configura ato ilícito, que gera o dever de indenizar independentemente do propósito do autor de alugar o imóvel a terceiros. A simples utilização indevida do bem, ainda que para fins de moradia, implica enriquecimento sem causa. 4. O período de ocupação, entre 30/04/2024 e 08/05/2024, deve ser indenizado, conforme requerido pelo autor, em valor a ser apurado na fase de liquidação de sentença, para evitar benefício indevido da ré pelo uso da propriedade alheia. 5. RECURSO PROVIDO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS. A recorrente alega violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil, sustentando que houve julgamento extra petita, na medida em que foi condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos materiais sem que tenha sido realizado pedido nesse sentido. Insurge-se, ainda, contra a forma de fixação dos honorários sucumbenciais. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. Fundamenta, ademais, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada ALANA SANTOS ALVES DE FARIA, OAB/DF 77.405. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 492 do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à insurgência relativa à forma de fixação dos honorários sucumbenciais, porquanto nos termos da jurisprudência do STJ “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada ALANA SANTOS ALVES DE FARIA, OAB/DF 77.405. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030